Tribunal: CARF
Processo: 15374.923001/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923001/2009-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.266 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
REDE MANAUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2002
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923001/2009-08
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.923001/2009-08

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
no 3401-007.697 que negou provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/05/2002
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar à
lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla defesa
exercidos quando da instauração do devido processo legal, mediante a apresentação de
impugnação instruída com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito...
Em seu Recurso Especial a Recorrente alega que o acórdão recorrido deveria ter
determinado diligência para se averiguar os documentos contábeis/fiscais que respaldariam seu
alegado crédito da Cofins.
Foi dado seguimento ao recurso, nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 227/230.
A Fazenda Pública apresentou suas contrarrazões, e-fls. 232/237.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e as matérias foram prequestionadas.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.923001/2009-08

que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Acórdão Recorrido
No acórdão recorrido, foram acostados aos autos diversos documentos que
atestariam o direito ao crédito pretendido, quais sejam: cópias autenticadas de seu livro diário,
contendo o balanço e o demonstrativo do resultado; bem como da DIPJ e memória de cálculo do
indébito de Cofins apurado.
O relator do voto condutor apreciou os documentos e concluiu pela inexistência
do credito pretendido.
Pontos que merecem destaque:
1) O indébito teria supedâneo na inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da
Cofins no montante de R$ 230.557,64, nos termos da planilha de cálculo fornecida pela
recorrente;
2) Pelo documentos contábeis apresentados pela recorrente, o valor das receitas financeiras
é no montante de R$ 97.122,58. Mesmo valor declarado na DIPJ;
3) Os documentos foram acostados aos autos na manifestação de inconformidade e a DRJ já
havia identificado a situação;
4) Mesmo sabendo das circunstâncias, que o valor das receitas financeiras não era
coincidente com o valor apresentado na planilha e que viabilizava seu indébito, a
interessada não aduziu em seu recurso voluntário novos documentos.
Diante do quadro desenhado, foi negado provimento ao recurso voluntário, pela
falta de provas do direito pretendido.

Acórdão 9101-005971
O acórdão apresentado como paradigma deriva de um recurso especial. Recurso
esse que deve observar como requisito fundamental a existência de uma divergência
jurisprudencial.
No caso do paradigma, a divergência que foi solucionada se restringiu a avaliar se,
sem a retificação da DCTF correspondente, pode ser desprezada a DIPJ como evidência de
existência do indébito compensado.
Naquele processo, a Turma julgadora da Instância anterior dispensou a exigência
de retificação da DCTF, porém declarou irrelevantes as informações prestadas em DIPJ, e
concluiu que o sujeito passivo deveria trazer elementos de sua escrituração comercial e fiscal
para provar o indébito.
Já o Colegiado da Câmara Superior entendeu que havia início de prova, produzido
mediante apresentação da DIPJ entregue antes da transmissão da DCOMP, veiculando não só o
valor do débito apurado no período, mas também os componentes daquela apuração,
expressando resultado consistente com o indébito utilizado em compensação. Com base nestes
fatos, aplicou o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, que dispensa a retificação da DCTF, e
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.923001/2009-08

determinou o retorno dos autos para Unidade de Origem com o fito de reavaliar a materialidade
do crédito em face da DIPJ.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o paradigma, resta evidente a falta de
similitude fática entre eles.
No recorrido, o Colegiado analisou os documentos acostados aos autos, não
desprezou os valores da DIPJ, pelo contrário, utilizou para afirmar que os dados fornecidos em
planilha não se sustentavam, e concluiu pela inexistência do indébito pretendido.
Já no paradigma, Acórdão 9101-005971, a questão estava na desconsideração dos
valores contidos na DIPJ em face da não retificação de DCTF. Não houve análise de nenhum
documento e a base do envio dos autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência, foi
o Parecer Cosit no 02/2015.
Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o de no 9101-005971.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 243
DF CARF MF
Original